Tribunal: TJBA
Processo: 8074595-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074595-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: SUELI DA SILVA CASTRO

Advogado(s)
:
LUCAS RAPHAEL VITAL SANTOS, THAYLLA DE LIMA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO DOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO ATUARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Interposto recurso de apelação por entidade de assistência à saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos de ação revisional, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato, determinar a aplicação do índice FIPE-Saúde e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior.

2. Sustentou a apelante a regularidade dos reajustes anuais, a inexistência de abusividade, a necessidade de conjugação entre FIPE-Saúde e critérios atuariais, a omissão da sentença quanto ao pedido relativo aos reajustes por faixa etária, e a imprescindibilidade de análise das avaliações atuariais juntadas.

3. Defendeu, ainda, que não restou comprovada a aplicação de reajustes por mudança etária e que a cláusula contratual estaria em conformidade com os parâmetros legais e com o Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apresentadas contrarrazões, foi arguida preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defendida a manutenção da sentença.

5. O feito foi incluído em pauta, sendo o recurso apto ao conhecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deixou de apreciar o pedido autônomo relacionado aos reajustes por faixa etária, configurando julgamento citra petita; (ii) saber se, reconhecida a omissão, é possível a aplicação da teoria da causa madura para exame imediato do mérito ou se é necessária dilação probatória na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de decidir nos limites da demanda (CPC, arts. 141 e 492), sendo vedado proferir decisão aquém dos pedidos formulados, sob pena de nulidade.

8. Da análise da petição inicial, verifica-se que a ação revisional continha dois pedidos autônomos: revisão dos reajustes anuais e revisão dos reajustes por faixa etária. A sentença, contudo, limitou-se a apreciar os reajustes anuais, omitindo-se integralmente quanto ao segundo pedido.

9. Diante dessa omissão absoluta, configura-se vício de natureza processual que invalida a decisão, por afronta ao princípio da congruência.

10. A ausência de apreciação do reajuste por faixa etária impede a adequada liquidação da sentença e compromete o exame de mérito pretendido pela apelante, especialmente porque a matéria envolve análise de documentação atuarial complexa produzida pela operadora.

11. A teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, III) não incide quando a solução do mérito poderá depender de dilação probatória não realizada na origem, sobretudo em matéria de natureza técnica e atuarial, o que afasta a possibilidade de julgamento substitutivo pelo Tribunal.

12. Diante disso, impõe-se o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento que abranja a totalidade dos pedidos.

13. Consequentemente, resta prejudicado o recurso de apelação, uma vez que seu próprio objeto pressupõe a existência de sentença válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente conhecido e julgado prejudicado. Sentença anulada de ofício por vício citra petita, com determinação de baixa para novo julgamento.

Tese de julgamento: A omissão absoluta da sentença quanto a pedido autônomo formulado na inicial configura vício citra petita, impondo sua anulação, notadamente quando a solução da controvérsia exige análise probatória técnica não realizada, o que afasta a incidência da teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 141, 492, 1.013, §3º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074595-73.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
SUELI DA SILVA CASTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER DE OFÍCIO a preliminar levantada pelo Relator e JULGAR PREJUDICADO o Apelo da Ré

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .